Tribunal: TJDFT
Processo: 0711135-26.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO DO PROMITENTE COMPRADOR. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA ANTES DA IMISSÃO DA POSSE. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR.
1. Embora a obrigação quanto ao pagamento das taxas condominiais relativas à unidade imobiliária de condomínio possua natureza propter rem, o adquirente do imóvel novo apenas responde pelas cotas condominiais a partir do momento em que recebe as chaves, ficando o promitente vendedor responsável pela quitação anterior a essa data. Precedentes.
2. Apelação conhecida e não provida.